Tribunal: TJDFT
Processo: 0742358-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto às teses de bis in idem e de impenhorabilidade da verba constrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão ou contradição no acórdão que, sopesando os elementos probatórios, de forma clara, objetiva e racional, esclareceu a inexistência de liame entre os contratos de portabilidade apontados e o que fundamenta a execução, além de ressaltar a inexistência de provas da natureza alimentar das verbas constritas ou de sua destinação para a formação de poupança.
4. O inconformismo com os fundamentos adotados não se enquadra na finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A oposição dos embargos, por si só, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, mas a mera alegação de prequestionamento pela parte embargante não retira o caráter protelatório dos aclaratórios opostos com o objetivo de rediscutir a causa, conforme entendimento jurisprudencial desta 8a Turma Cível.
6. Configurado caráter protelatório dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por utilização da via recursal para rediscutir fundamentos já apreciados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Multa por oposição de embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13/11/2025. TJDFT, APC, 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22/10/2025. TJDFT, APC, 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12/11/2025.